Tribunal: TRF3
Processo: 0003786-76.2018.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
22/236)

0003786-76.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80469

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. AUTORIA, MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO MANTIDO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acervo probatório comprova a autoria e a materialidade delitiva;

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas;

3. Mantida a sentença que deixou de aplicar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. A contribuição da ré para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu ocasionalmente, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar sua adesão à organização criminosa ou, ao menos, sua dedicação a atividades crim

Inteiro teor:
22/236)

0003786-76.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80469

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. AUTORIA, MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO MANTIDO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acervo probatório comprova a autoria e a materialidade delitiva;

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas;

3. Mantida a sentença que deixou de aplicar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. A contribuição da ré para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu ocasionalmente, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar sua adesão à organização criminosa ou, ao menos, sua dedicação a atividades criminosas;

4. Fixado regime inicial semiaberto, consoante o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, e denegada a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do Código Penal;

5. Apelação da defesa parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer parte da apelação e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a pena-base, do que resulta uma pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, bem como fixar o regime semiaberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.